Tribunal: TJDFT
Processo: 0729307-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729307-20.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEFERSON PEREIRA DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CARLOS EDUARDO FERREIRA: “Indeferidos os pleitos lançados ao ID 131846000, a parte credora foi instada à indicação de bens passíveis de penhora. Ao ID 133232876, requer o credor a indisponibilidade de bens do devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como sejam requisitados extratos DIMOF e DECRED relativos anos de 2020, 2021 e 2022. INDEFIRO o pedido de registro de indisponibilidade por meio do CNIB, pois a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não é ferramenta a ser utilizada pelo Juízo para a consulta de bens passíveis de penhora, se destinando à pesquisa e verificação de todas as indisponibilidades decretadas por magistrados e autoridades administrativas no intuito de promover maior segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamentos de imóveis. Ademais, o próprio credor pode acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente com o pagamento os respectivos emolumentos, sendo prescindível, pois, a intervenção judicial. Veja-se o entendimento desta Corte de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. NÃO CABIMENTO. FINALIDADE DISTINTA. CONSULTA DISPONÍVEL AO PÚBLICO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS A CARGO DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Desse modo, não se afigura legítima a transmudação em seu fim para que seja utilizado como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias. 2. A consulta à CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. 3. O prosseguimento do cumprimento de sentença depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, não sendo este o caso dos autos. 4. Decisão Agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1436419, 07063407820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, INDEFIRO o pedido de consultas da Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED), uma vez que a medida pleiteada é absolutamente inócua. As mencionadas declarações trazem informações sobre operações e movimentações pretéritas, não servindo à localização de bens passíveis de penhora. Registro que foram infrutíferas as tentativas de localização de ativos financeiros do devedor nos sistemas à disposição deste Juízo. Assim, considerando a inexistência bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator